Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729204-07.2018.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCISCO VALDIR LOPES DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste garantia absoluta à realização de reabilitação profissional. Situação que necessita da avaliação da efetiva necessidade de realocação do profissional em atividade adequada às suas limitações. 2. O auxílio-doença visa substituir a remuneração do trabalhador, enquanto que o auxílio-acidente visa indenizar pela sequela profissional gerada. Verificada a possibilidade de retorno à atividade, com sequelas, deverá ser paga a remuneração acrescida do auxílio-acidente. Verificada a ausência de sequela, é indevido o pagamento do benefício. 3. À luz do artigo 86, da Lei número 8.213/91, o auxílio-acidente é devido apenas enquanto mantidas as sequelas que originariamente motivaram a concessão do benefício. Por essa razão, a existência de laudo pericial que confirma a existência de incapacidade parcial e permanente não afasta o dever de o INSS realizar avaliações periódicas para fins de verificação do atual estado de saúde do beneficiário. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18, 42, 59, 61, 62, 89 e 90, todos da Lei 8.213/1991, sustentando a obrigatoriedade de submissão do segurado ao programa de reabilitação profissional com a manutenção do benefício. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18, 42, 59, 61, 62, 89 e 90, todos da Lei 8.213/1991, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010